Tribunal: TJMT
Processo: 1001680-88.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N.o 1001680-88.2021.8.11.0000 – COMARCA DE JUÍNA/MT.
Agravante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Agravados: Tut Transportes Ltda, Genesis Bus Agencia de Viagens e Turismo Ltda - Epp, Viação Juina Ltda - Epp, Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, Constantina Turismo Ltda
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína-MT que, nos autos da Ação Civil Pública c/c Danos Morais Coletivo n° 1002923-26.2020.8.11.0025 proposta em face de Tut Transportes Ltda, Genesis Bus Agencia de Viagens e Turismo Ltda - Epp, Viação Juina Ltda - Epp, Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, Constantina Turismo Ltda, indeferiu a tutela de urgência para disponibilização de 02 (duas) vagas gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou inferior a 02 (dois) salários-mínimos e/ou desconto de 50% (cinquenta por cento), no mínimo, no valor das passagens para os idosos que excederem as vagas gratuitas.
Discorre que o conjunto probatório carreado na exordial, demonstra que as agravadas vêm infringindo os direitos dos idosos à gratuidade no transporte, amparado pela legislação consumerista, pelo Estatuto do Idoso, bem como, pela legislação estadual.
Nesta linha, aduz que ao contrário da conclusão do d. magistrado a quo, as ofensas a estes direitos estão retratadas nos autos de constatações elaborados pelo PROCON, sendo justamente esse o pedido pleiteado em liminar.
Mais adiante, afirma que estão evidenciados o perigo de dano e a probabilidade do direito. Assim, pugna pelo deferimento da liminar e, no mérito, roga pelo provimento do agravo, para o fim de reformar a decisão agravada.
É o relatório.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
Quanto ao pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso, a priori, penso que tal medida não merece o acolhimento pretendido, visto que não restou demonstrado o periculum in mora e o efetivo descumprimento das normas aplicáveis em espécie, no que refere a oferta das vagas gratuitas para os idosos.
A despeito da tutela de urgência, o Código de Processo Civil prevê no art. 300 que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Ressalta-se que estes requisitos são cumulativos de modo que não basta a demonstração apenas da plausibilidade do direito, sendo necessário a inclinação a certeza das alegações com base na prova colacionada nos autos.
Com efeito, nesta primeira abordagem dos autos, não vislumbro a possibilidade de a decisão recorrida causar lesão grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento de mérito do agravo de instrumento, pela ausência de prova neste sentido.
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão agravada, em razão da excepcionalidade da medida, deve o agravante demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por tais motivos, não há que falar-se, portanto, em urgência que não possa aguardar o exame do mérito recursal pelo colegiado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.
Posto isso, sem prejuízo de um exame mais aprofundado da matéria posteriormente, INDEFIRO o pedido de efeito ativo.
Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao juízo a quo.
Intime-se as agravadas para apresentarem contraminuta.
Colha-se o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado